Tribunal: STF
Processo: ARE 1377225
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público Federal interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DAS VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido, determinando ao Município de Marcação/PB que realizasse a nomeação da Autora para o cargo de Professora (Categoria "A"). 



    2. A Autora foi aprovada no concurso público realizado pelo Município de Marcação/PB para o cargo de Professor (Categoria "A"), na 2ª (segunda) colocação, com lotação prevista na Escola da Aldeia de Tramataia, tendo sido prevista originalmente 4 (quatro) vagas para essa localidade. 



    3. O STF consolidou o entendimento (RE 598.099, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Informativos nº 635 e 636 do STF) de que os candidatos aprovados em concurso público e classificados dentro do número de vagas definido no Edital têm direito subjetivo à nomeação. 



    4. A jurisprudência vinculante do STF orienta-se no sentido de que a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, por exemplo, nas seguintes hipóteses excepcionais: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital (RE 598.099); (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração nos termos acima (STF - RE 837.311/PI. Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2016). 



    5. O referido concurso teve prazo de validade inicial de 2 (dois) anos, com possibilidade de prorrogação por mais 2 (dois) anos, tendo o primeiro biênio expirado em 29 de junho de 2018. Embora a Autora/Apelada tenha logrado aprovação dentro do número de vagas definido no Edital, eles não foram convocados para entrar em exercício, impondo-se salientar que já houve a contratação temporária de outros Professores para suprir as vagas destinadas aos aprovados no certame. 



    6. Evidenciado, portanto, o direito à nomeação da Autora ao cargo pretendido, uma vez que foi aprovada dentro do número de vagas, tendo expirado o prazo de validade do concurso sem que tenha sido convocada no certame, tendo sido demonstrada, ainda, a necessidade premente e inadiável de provimento dos cargos em decorrência da contratação temporária de Professores para suprirem as vagas existentes para o cargo de Professor (Categoria "A") no Município de Marcação/PB (Aldeia Tramataia). 



    7. Registre-se, ainda, que a Demandante traz aos autos Declaração Étnica (Id. 4058200.2435457) na qual consta que ela é indígena pertencente à Etnia Potiguara, com residência na Aldeia Tramataia, Município de Marcação/PB. Apelação do Ministério Público Federal improvida.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 210, § 2°, da Constituição Federal.



    Afirma, em síntese, que o referido dispositivo constitucional “estabelece a exigência de uma educação voltada para a cultura indígena sob o ponto de vista nacional e regional, além da recuperação da língua própria”. 



    Acrescenta que “[i]sso significa, em outras palavras a exigência de professores que tenham um preparo compatível com a exigência constitucional, na medida em que a educação indígena exige um preparo diferenciado e específico acerca da sua cultura, tradições, costumes, idioma e principalmente aspirações”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opina “pelo conhecimento e provimento do agravo”. Referida manifestação está assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EDUCAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSORA PARA LECIONAR EM COMUNIDADE INDÍGENA SEM A OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONTITUCIONAIS ATINENTES À QUESTÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO OBSERVA A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL, CONSIDERANDO QUE A EDUCAÇÃO INDÍGENA EXIGE PREPARO DIFERENCIADO E ESPECÍFICO ACERCA DA SUA CULTURA, TRADIÇÕES, COSTUMES, IDIOMA E ASPIRAÇÕES. 



    - Parecer pelo conhecimento e provimento do agravo.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a Corte de origem não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de assegurar o direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE nº 598.099/MS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, de cuja ementa se extrai: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE vagas EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. 



    I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO dentro DO NÚMERO DE vagas PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. 



    II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.



    (...)



    V. NEGADO PROVIMENTO AO RECUSO EXTRAORDINÁRIO” (DJe de 3/10/11). 



    No mais, verifica-se dos autos que a Corte de origem afastou a alegada afronta ao artigo 210, § 2°, da Constituição Federal amparada na seguinte fundamentação extraída da sentença de 1º grau:



    “22. Cumpre ressaltar, todavia, que a autora MAGNA LIMA DA SILVA traz aos autos declaração étnica (id. 4058200.2435457, pág. 67) na qual consta que ela é indígena pertencente à Etnia Potiguara, com residência na Aldeia Tramataia, Município de Marcação/PB.”



    Assim, para acolher a pretensão recursal e concluir de modo diverso do acórdão atacado seriam imprescindíveis o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a análise das normas do edital que rege o certame, o que não viabiliza o recurso extraordinário. Incidência das Súmula nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 3. Alegada afronta ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição. Análise de norma legal. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 724.409/BA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 4/4/13). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. concurso PÚBLICO. 1. Impossibilidade de análise de cláusulas de edital e de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 684.298/CE, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 14/9/12). 



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº. 690.113/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, feito paradigma do Tema 567 da repercussão geral, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria consistente na verificação do preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público, por cuidar-se de matéria circunscrita ao âmbito infraconstitucional. O acórdão desse julgamento está assim ementado:



    “CONCURSO PÚBLICO. Cargo de professor. Habilitação específica para o cargo. Não atendimento. Qualificação superior à exigida por Edital. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário recusado. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a análise de habilitação superior à prevista por Edital, mas inespecífica em relação ao exigido neste, versa sobre matéria infraconstitucional” (DJe de 11/9/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente